Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da querelante contra a decisão de rejeição liminar da queixa.
2 – Recurso. Denominação. Fungibilidade. O sistema recursal dos juizados especiais não contempla o recurso em sentido estrito. Contra a decisão de rejeição liminar da queixa cabe apelação criminal, a qual não se descaracteriza pelo erro da parte na sua denominação, se reunidos os demais requisitos, como forma e tempestividade (20080310217970EIR - (0000158-02.2008.8.07.0003 - Res. 65 CNJ Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, DJE: 15/04/2015 . Pág.: 146). O princípio da informalidade (art. 62 da Lei n. 9.099/1995) não comporta formalismos extremos.
3 – Injuria. Elemento subjetivo do tipo penal. O crime de injúria (art. 140 do CP: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro) exige, como elemento subjetivo do tipo penal, o intento de ofender a honra da vítima (animus injuriandi), que não restou demonstrado na queixa.
4 – Dolo específico. A injúria exigie, como elemento do tipo penal, o animus injuriandi, ou seja, a vontade direcionada e consciente no sentido de causar dano à honra alheira. Neste sentido: “O dolo na injúria, ou seja, a vontade de praticar a conduta, deve vir informado no elemento subjetivo do tipo, ou seja, do animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como dolo específico” (Pn 555 / DF 2008/0249905-6 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2009). Tal elemento não se encontra presente na discussão trava pelo casal por ocasião da separação de uma vida alegadamente conturbada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.